Tribunal: TJBA
Processo: 8142877-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142877-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONICE NASCIMENTO DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: PEDRO PAULO DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteava a reconfiguração do telhado do imóvel vizinho, sob a alegação de despejo irregular de águas pluviais que estaria causando infiltrações em sua residência. 2. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a revelia da parte ré, entendeu que o acervo probatório, composto majoritariamente por fotografias genéricas, não foi suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o reconhecimento da revelia implica, obrigatoriamente, a procedência total dos pedidos da inicial; e (ii) se a prova documental acostada aos autos possui força probante capaz de demonstrar a irregularidade no escoamento das águas e o nexo de causalidade com os danos narrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, contudo, tal presunção é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos (art. 345, IV, CPC). 5. A inércia do réu não desonera a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a regra do artigo 373, I, do CPC. 6. No caso concreto, as fotografias anexadas não evidenciam o despejo direto de água sobre o imóvel vizinho nem a efetiva ocorrência de infiltrações tecnicamente vinculadas à estrutura da residência do apelado. 7. Em demandas que versam sobre direito de vizinhança e critérios técnicos de construção e hidráulica (art. 1.277 e 1.300 do Código Civil), a ausência de prova pericial ou de suporte documental robusto impede o acolhimento da obrigação de fazer, mormente quando a obra foi executada por programa habitacional oficial, gozando de presunção de regularidade técnica. 8. Inviabilidade de majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), diante da ausência de fixação prévia da verba na origem e da persistência da inércia do apelado, que não constituiu advogado, nem apresentou contrarrazões. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não autoriza a procedência automática do pedido quando a parte autora não se desincumbe do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito"; "2. No direito de vizinhança, o pedido de readequação de telhado para evitar despejo de águas pluviais exige a demonstração inequívoca da irregularidade da construção e do prejuízo efetivo ao imóvel contíguo". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 344, 345, IV, 373, I e 85, § 11. Código Civil, artigos 1.277 e 1.300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1738687 PB, j. 26/05/2022; AgInt no AREsp 2180170 SP, j. 13/06/2023. TJBA, Apelação Cível 8024454-50.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 05/12/2025; Apelação Cível 0501226-85.2017.8.05.0126, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 07/03/2023. TJMG, Apelação Cível 1117570-32.2010.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 04/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142877-03.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante IVONICE NASCIMENTO DE ALMEIDA e como Apelado PEDRO PAULO DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA